Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-04.2024.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002145-04.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO(A) DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO COSTA FERREIRA, ANDRE LUIS MELO SIMOES, JESSICA CONCEICAO FERREIRA, MATHEUS FONTES MONTEIRO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TFF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. RITO ESPECIAL QUE EXIGE LIQUIDEZ E CERTEZA COMPROVADAS DE PLANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002145-04.2024.8.05.0076, em que figuram como interessados TURVINHO PARTICIPACOES LTDA. (impetrante) e MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA (impetrado).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REFORMAR
a sentença em reexame necessário para
DENEGAR
a segurança e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator